Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737260-06.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANDREZA MOTA DE ANDRADE, DOMINGAS PEREIRA DA MOTA, UNIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS E ACAI LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENVIO DE OFÍCIO. FINTECHS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 2. Considerando que as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação aptos a atingir eventuais valores existentes nas referidas instituições. 3. Revela-se cabível o envio de ofício à instituição financeira que não faz parte do sistema BACENJUD, no sentido de verificar a existência de eventuais valores disponíveis para satisfação da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos II e III e 523, ambos do Código de Processo Civil, ao determinar expedição de ofícios às administradores de crédito denominadas Fintechs, sem amparo legal, nem fundamentos fáticos para tanto. Acrescenta que no cumprimento de sentença recai ao exequente o ônus de diligenciar e buscar bens para a satisfação do crédito, não sendo viável transferir tal encargo ao poder judiciário, uma vez que sua utilização do poder judiciário para procura de bens penhoráveis só ocorrerá nos casos em que a parte prove a alteração na capacidade econômica das executadas, sob pena de se realizar infinitas consultas infrutíferas e de exonerar o credor de suas obrigações para a satisfação do crédito. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023